Tribunal: TJDFT
Processo: 0754525-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754525-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF AGRAVADO: SINDUNDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0715387-17.2025.8.07.0018, deferiu a liminar para: a) suspender a instalação dos Conselhos Superiores da Universidade do Distrito Federal – Consuni e Consepe; b) suspender quaisquer atos preparatórios, convocatórias, deliberações ou reuniões tendentes à constituição ou funcionamento dos referidos colegiados até demonstração da composição em conformidade com o art. 56 da LDB. A decisão recorrida encontra-se nos autos do mandado de segurança. Inconformados, os agravantes sustentam que a instituição está sendo impedida de exercer atribuições essenciais, requerendo a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da liminar. A petição recursal foi apresentada nos termos constantes do arquivo do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O pedido formulado consiste na atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, hipótese prevista no parágrafo único do art. 995 do CPC, segundo o qual: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” A doutrina processual civil, ao analisar a sistemática das tutelas provisórias recursais, esclarece que a concessão do efeito suspensivo depende da demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. Tal compreensão decorre da própria natureza excepcional da medida, que altera o regime geral de ausência de efeito suspensivo automático do agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.019, I, do CPC — norma interpretada pelos tribunais superiores no sentido de que a suspensão da eficácia do julgado somente se justifica diante de efetivo perigo de dano jurídico relevante. No caso concreto, não se verifica o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vejamos. Conforme se extrai dos autos, a Universidade do Distrito Federal foi criada em 2021 e, segundo alegam os próprios agravantes, há quatro anos e encontra-se em funcionamento, sem que tenham sido instituídos os Conselhos Superiores, cuja instalação se pretende suspender. A situação descrita evidencia que a atividade administrativa da instituição tem transcorrido sem a existência formal desses órgãos deliberativos, o que demonstra, em juízo de cognição sumária, a inexistência de risco iminente capaz de justificar a suspensão da decisão recorrida. Se a universidade, por quatro anos, exerceu suas atividades regulares sem a constituição dos referidos conselhos, não parece plausível afirmar que a manutenção da decisão de primeiro grau — que apenas impede a constituição dos colegiados até que observada a composição legal, acarretaria dano grave ou irreparável. As circunstâncias indicam que é perfeitamente possível aguardar o julgamento final do presente agravo de instrumento, sem prejuízo efetivo às funções institucionais. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é firme no sentido de que o risco de dano grave deve ser concreto, atual e demonstrado de forma clara, não bastando a alegação genérica de que a decisão de origem compromete a gestão administrativa. Diante da clara ausência do requisito do perigo de dano, torna-se desnecessária, nesta fase, a análise do outro requisito – a probabilidade de provimento recursal, pois os requisitos são cumulativos. Não se justifica, no caso, a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento. Determino o prosseguimento regular do mandado de segurança no Juízo de primeiro grau. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando esta decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se o Ministério Público, para que se manifeste no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador